Tribunal: TJMT
Processo: 0001092-67.2019.8.11.0033
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001092-67.2019.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WELINTTON CAMARGO DIAS FREITAS (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARINA BARBOSA - CPF: 055.972.911-14 (ADVOGADO), JAMIL DE ALMEIDA - CPF: 027.147.861-62 (VÍTIMA), LUIZ EDUARDO MORAIS SCHREIBER - CPF: 046.108.431-70 (VÍTIMA), VAILTON FERNANDES ROSA - CPF: 521.750.901-59 (VÍTIMA), WELLINGTON DUARTE DE SOUZA - CPF: 040.041.841-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO DE LIMA VINCK (TERCEIRO INTERESSADO), WELINTTON CAMARGO DIAS FREITAS - CPF: 962.521.892-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO QUALIFICADO – CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO FORMAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO – RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – ATENUANTE JÁ APLICADA AO RÉU – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NESSE PONTO – AFASTAMENTO DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – IMPOSSIBILIDADE – DELITO EM COAUTORIA – MAJORANTE QUE SE ESTENDE A TODOS OS AGENTES – PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA DE RECONHECIMENTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR – INVIABILIDADE – DELITO CONSUMADO E PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Já reconhecida em sentença o ponto almejado pela defesa em razões recursais, impossível conhecer da insurgência no particular, por evidente falta de interesse recursal.

No caso dos autos, restou seguramente demonstrado que o recorrente, juntamente com seus comparsas, agiu em conjunção de vontades, assim, ainda que não comprovado que o apelante tenha feito uso de uma das armas, em se tratando de roubo em coautoria, o uso do artefato, mesmo não sendo por todos os agentes, está perfeitamente delineada a majorante do emprego de arma de fogo a todos os participantes que dela tenham conhecimento.

Não se aplica no crime de roubo o arrependimento posterior, por ser elementar desse delito a violência ou grave ameaça à pessoa, a impedir a aplicação desse instituto, nos termos do art. 16 do Código Penal
- CP. [...] (AgRg no AREsp 1.031.910, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 18.5.17).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto, contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal e Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT, nos autos da ação penal no 1092-67.2019.8.11.0033 (Código 87004), que condenou
Welintton Camargo Dias Freitas,
pela prática do crime previsto no art. 157, § 2°, II e §2o-A, I, do Código Penal, a uma pena de 11 (onze) anos, 01 (mês) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado e o pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa. (Id 44103463 e 44103464)

Nas razões recursais, a defesa requer a reforma da decisão para que seja aplicada o reconhecimento da atenuante da confissão, que não seja reconhecida a majorante de emprego de arma de fogo, pois não restou comprovado que o apelante estaria armado. (Id 44103475 e 44103476)

Requer ainda o reconhecimento do arrependimento posterior, pois não houve violência nem grave ameaça por parte do acusado.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a r. sentença. (Id 44103495 e 44103496)

Nesta Instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou pelo desprovimento do recurso interposto, sintetizando o entendimento conforme segue: (Id 45910470)

“Sumário:
Apelação criminal
– Roubo majorado –
Recurso defensivo
– 1. Pretendido conhecimento e aplicação da atenuante de confissão espontânea –
Impossibilidade
– Atenuante já conhecida em decisão condenatória e compensada de forma integral com a agravante de reincidência – 2. Pleito de afastamento da majorante de uso de arma de fogo –
Inviável
– Declarações firmes e coerentes quanto ao emprego de arma – 3. Pleito de reconhecimento da figura do arrependimento posterior –
Descabimento
– Inaplicabilidade do instituto para delitos cometidos com violência e/ou grave ameaça – Parecer pelo
DESPROVIMENTO
do apelo. ”

É o relatório.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação, contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 44101465)

“(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 08 de junho de 2019, por volta das 21h50m, nas dependências do estabelecimento comercial denominado “RESTAURANTE JP”, sediado na Rodovia MT 249, km 97, zona rural da cidade de S50 José do Rio Claro/MT,
WELINTTON CAMARGO DIAS FREITAS
, GUSTAVO DE LIMA VINCK e outros dois comparsas ainda não identificados, todos unidos entre si pelo mesmo proposito criminoso e em comunhão consciente de esforços,
subtraíram
, para si e com ânimo de assenhoreamento definitivo,
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo
(pistola calibre .22),
coisa alheia móvel
- 04 (quatro) aparelhos de telefonia celular, 01 (uma) carteira feminina, 01 (uma) corrente de ouro, 01 (um) narguilé, 02 (dois) fardos de energético, 01 (um) fardo de refrigerante, 01 (um) litro de whiski, 01 (uma) veículo fox, 01 (uma) camionete hilux e R$ 200,00 (duzentos reais) em papel moeda, tudo pertencente aos ofendidos JAMIL DE ALMEIDA, LUIZ EDUARDO MORAIS SCHREIBER, WELLINGTON DUARTE SOUZA e HIGOR PACHECO DIAS, cujos objetos foram avaliados em R$ 113.755,00 (cento e treze mil setecentos e cinquenta e cinco reais), conforme auto de avaliação indireta de fls. 62/63.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos,
WELINTTON CAMARGO DIAS FREITAS
e os comparsas deslocaram-se até o estabelecimento comercial “RESTAURANTE JP”, invadiram o recinto empresarial, abordaram os ofendidos (JAMIL DE ALMEIDA, LUIZ EDUARDO MORAIS SCHREIBER, WELLINGTON DUARTE SOUZA e HIGOR PACHECO DIAS) e de pronto anunciaram o assalto, assim o fazendo
com armas de fogo em mãos
.

No desdobramento dos fatos,
WELINTTON CAMARGO DIAS FREITAS
e os cumplices renderam as vítimas e obrigaram os ofendidos a permanecerem no interior do restaurante.

A partir daí,
WELINTTON CAMARGO DIAS FREITAS
e os comparsas passaram a exigir, então, a entrega de objetos de valor e das chaves dos veículos automotores. Estando as vítimas intimidadas e impossibilitadas de oferecer resistência, ante a grave ameaça que lhes eram imposta por
WELINTTON CAMARGO DIAS FREITAS
e os comparsas, acabaram os ofendidos por disponibilizar então aos delinquentes as chaves dos veículos automotores.

É dos autos do produto da investigação que
WELINTTON CAMARGO DIAS FREITAS
e os comparsas ainda subtraíram diversos outros objetos de valor que ali encontraram (aparelhos celulares, bebidas, dinheiro etc).

Já na posse dos produtos subtraídos,
WELINTTON CAMARGO DIAS FREITAS
e os comparsas empreenderam fuga imediata do local, retirando, pois, a res da esfera de posse e disponibilidade das vítimas.

Ante o exposto, incursa está a conduta de
WELINTTON CAMARGO DIAS FREITAS
nas disposições constantes do
art. 157, § 2°, inciso II, e § 2°-A, inciso I, do Código Penal
; razão pela qual oferece MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL a presente denuncia, requerendo seja contra ele instaurado o devido processo penal, nos moldes dos artigos 396 e seguintes do Código de Processo Penal, citando-se o denunciado para apresentação de resposta escrita e demais termos do processo, a fim de que, julgado, venha a ser condenado pela prática do delito que cometeu, ouvindo-se, oportunamente, as testemunhas a seguir arroladas. (...)”

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO

Inicialmente, ressalto que a autoria delitiva não foi questionada pelo apelante.

Quanto ao pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea formulado pelo apelante, anote-se que o pedido não merece ser conhecido no ponto, uma vez que tal circunstância legal já foi reconhecida na sentença,
in verbis
:

“(...)
2o fase (circunstâncias atenuantes e agravantes, arts. 61 e 67, CP)

Encontra-se presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d". CP) e a circunstância agravante da reincidência (artigo art. 61, I, do Código Penal), de sorte que, em cumprimento ao art. 67, do Estatuto Repressivo e afinado com a orientação jurisprudencial dominante do Superior Tribunal de Justiça (REsp. 1341370/MT. Rel. Ministro SEBASTIAO REIS JUNIOR, TERCEIRA SECÃO, ju1gado em 10/04/2013, Dje 17/04/2013), deve haver a compensação entre as referidas circunstancias, razão pela qual
a pena provisória na segunda etapa resta fixada no patamar de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
. (...)”

DO NÃO RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

Estabelecendo relação entre a norma referida e a conduta perpetrada, tem-se que a materialidade delitiva restou devidamente demonstrada por meio dos autos de prisão em flagrante (Id 44101466), boletim de ocorrência (Id 44101466 e 44101467), termo de depoimento dos policiais militares (Id 44101467), termo de declaração das vítimas (Id 44101468; 44101469), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id 44101470).

No que concerne a autoria delitiva, examinando o conjunto probatório, verifica-se que as informações trazidas pelo inquérito policial, corroboradas pelas provas colhidas na instrução criminal, apontam o apelante como autor do delito.

Na fase de inquérito, o policial militar Weber de Aquino da Silva, fez o seguinte relato:

“(...) Que o depoente recebeu a solicitação via 190; Que a vítima relatava que havia sido assaltado por quatro indivíduos armados e encapuzados; Que o veículo da vítima a caminhonete Hilux havia rastreador, sendo que o mesmo indicava que estaria próximo a esta cidade; Que o depoente iniciou a busca do veículo sendo que o mesmo foi encontrado na MT 364; Que foi feito acompanhamento do veículo Hilux com sinais luminosos e sonoros; Que ao conseguirem intervir o veículo foi mandado aos suspeitos para que os mesmos saíssem do veículo de mãos para o alto; Que os indivíduos ao perceberem que seriam pegos deram uma ré na caminhonete e tentaram atropelar um dos Policiais Militares que participavam da ação; Que a caminhonete acabou colidindo-se com uma das viaturas que fazia o bloqueio e dentro da viatura havia um Policial Militar que participava da ação; Que diante do exposto do atentado contra a vida dos Policiais foram feitos disparos de arma de fogo em direção a caminhonete afim de parar a ação dos bandidos; Que o indivíduo que dirigia a caminhonete, após serem efetuados os disparos, abriu a porta do veículo e caiu ao solo; Que o suspeito estava portando uma arma de fogo; Que foi acionado o SAMU para prestar socorro ao indivíduo que dirigia a caminhonete porém o mesmo não resistiu e veio a óbito; Que um segundo indivíduo que estava no bando do passageiro da caminhonete nada sofreu na ação; Que foi dado voz de prisão a este indivíduo chamado WELITTON CAMARGO DIAS FREITAS; Que este suspeito disse que seus outros comparsas estavam no veículo FOX preto roubado na entrada da COPRODIA; Que foi feita a verificação no local indicado porém ninguém foi encontrado; Que a arma que estava com o suspeito que dirigia a HILUX foi apreendida no Batalhão da PM; Que diante dos fatos o suspeito WELITTON foi encaminhado até esta Delegacia para providência para providências cabíveis. (...)”

Em juízo, confirmou o relato prestado na fase de inquérito. Contou ainda que o apelante colaborou com a polícia, apontando onde estaria o outro veículo com a mercadoria roubada. E que ele não estaria armado. (Relatório de mídia – Id 44103950)

O relato foi confirmado pelos também policiais militares Maurício de Souza Toledo e Diego Soares da Silva.

A vítima Luiz Eduardo Morais Schreiber, na fase de inquérito relatou que:

“(...)QUE o declarante mora na Cidade de São José do Rio Claro; QUE ontem o declarante fazia um serviço nesta cidade; Que saiu desta cidade por volta das 19:20hr acompanhado de sua esposa e seu filho; Que o declarante combinou com sua esposa de pararem no restaurante JP para tomarem um banho e após irem para um Festa em São José; Que o declarante chegou no restaurante e bateu palmas; Que nisso rapidamente apareceu um dos bandidos encapuzado e de posse de uma pistola; Que anunciou o assalto para o declarante e o levou juntamente com sua mulher e filho para o interior do restaurante onde lá ficaram rendidos; Que o declarante salienta que ficaram rendidos cerca de meia hora no local até os bandidos evadirem-se de lá; Que quando os bandidos sairão o declarante foi até um sítio próximo e conseguiu avisar a Polícia Militar de Campo Novo; Que o declarante afirma que não foram agredidos durante o roubo; Que os declarante salienta que viu somente dois dos bandidos, sendo que os dois estavam armados e encapuzados; Que o declarante afirma que não tem condições de fazer o reconhecimento pessoal dos bandidos pois não conseguiu visualizar os rostos; Que foram roubados do declarante sua caminhonete Hilux 2014 avaliada cerca de R$ 80.000,00, 01 aparelho celular Samsung j7 avaliado cerca de R$ 1000,00, uma carteira feminina de couro avaliado cerca de R$ 180,00, uma corrente de ouro avaliado cerca de R$ 1000,00, Nada mais disse (...)”

Em juízo confirmou o relato prestado na fase inquisitorial.

Com efeito, ao contrário do que quer fazer crer a combativa defesa, restou caracterizada a respectiva causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo, pois, como se vê, a vítima, quando ouvida em juízo, declarou, seguramente que pelo menos dois dos roubadores empunhava uma arma de fogo cada um, pouco importando qual era a atribuição de cada um, pois, nos termos do artigo 29 do Código Penal, as condutas por eles praticadas são imputadas aos quatro, na medida de suas culpabilidades.

Entendo que restou seguramente demonstrado que o recorrente, juntamente com seus comparsas, agiu em conjunção de vontades, assim, ainda que não comprovado que o apelante tenha feito uso de uma das armas, em se tratando de roubo em coautoria, o uso do artefato, mesmo não sendo por todos os agentes, está perfeitamente delineada a majorante do emprego de arma de fogo a todos os participantes que dela tenham conhecimento.

QUANTO AO RECONHECIMENTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR

Por fim, buscam os recorrentes a aplicação do instituto do arrependimento posterior.

O art. 16, do Código Penal dispõe o seguinte:

“Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituição a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços. ”

Da redação do citado artigo, infere-se que o pressuposto para sua aplicação é justamente a circunstância de o crime não ter sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.

No caso dos autos, inviável o reconhecimento da figura do arrependimento posterior, uma vez que, conforme já debatido, o delito foi cometido mediante grave ameaça, consistente no emprego de arma de fogo.

Acerca do tema, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

Não se aplica no crime de roubo o arrependimento posterior, por ser elementar desse delito a violência ou grave ameaça à pessoa, a impedir a aplicação desse instituto, nos termos do art. 16 do Código Penal
- CP. [...] (AgRg no AREsp 1.031.910, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 18.5.17).

Com essas considerações, desprovejo o recurso de apelação criminal interposto por
Welintton Camargo Dias Freitas
, mantendo-se a sentença objurgada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020